Tribunal: TJBA
Processo: 0769929-71.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0769929-71.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: RENATO FARIAS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO EUNECIO DE ARAUJO FARIAS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE CRÉDITO DE IPTU REFERENTE AO ANO DE 2014. IMÓVEL SITUADO NA APA – ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BACIA DO COBRE/SÃO BARTOLOMEU, INSTITUÍDA PELO DECRETO ESTADUAL N° 7.970/2001, TAMBÉM REFERIDA NO ART. 218 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.400/2008 – PDDU 2007 (POSTERIORMENTE REVOGADA PELA LEI 9.069/2016). SENTENÇA QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO DESCONTO DE 80% BA BASE DE CÁLCULO DO IPTU CONFORME ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 5.311/1997 VIGENTE Á ÉPOCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0769929-71.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada RENATO FARIAS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento , nos termos do voto do relator.

Salvador, .